Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS. INOCORRENTE. OMISSÃO. CULPA CONCORRENTE. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu de Apelação interposta pela parte ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência (i) de contradição quanto à análise de cerceamento de defesa, (ii) contradição quanto ao indeferimento de danos morais supostamente sofridos pelo embargante, e, (ii) omissão quanto ao entendimento de inocorrência de culpa concorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a matéria e entendeu que as testemunhas apresentadas pela parte ora embargante já haviam prestado depoimento sobre o que presenciaram, sendo desnecessário produzir novamente a prova. Contradição inocorrente.
4. Inexiste contradição no acórdão entendeu que, diferente do alegado pela parte, pelos testemunhos dados, restou claro que a situação ocorrida com o embargante não é apta a gerar danos ao direito de personalidade do embargante.
5. Não há omissão no acórdão que analisou devidamente a questão apresentada e entendeu que a vítima não concorreu para a lesão que gerou a indenização, que ocorreu por culpa exclusiva do ora embargante que, primeiro recusou-se a devolver os bens da embargada e, posteriormente, avançou com o veículo na direção da vítima.
6. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
7. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.